Tribunal: TJSP
Processo: 2196435-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Multa do artigo 523 do CPC que não se aplica a tal sorte de execução. Necessidade de ser excluído do débito tal acréscimo. Descabimento de questionamento sobre o teor do acórdão que julgou a apelação nos embargos à execução. Recurso provido em parte.